Tribunal: STF
Processo: HC 223682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 173.056/GO, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013) e de armazenar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos (art. 56 da Lei 9.605/1998). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. Agravante foi condenado à pena total de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, crimes contra as relações de consumo e crime ambiental, vedado o apelo em liberdade.



    2. Descabido falar em demora na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória a longa pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, mormente porque o Agravante está preso cautelarmente há cerca de um ano e meio, sequer fazendo jus aos benefícios da execução, o que, de plano, afasta a tese de constrangimento ilegal.



    3. A sentença penal condenatória, ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade, salientou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, já que inalterada a situação fática dos autos que justificou a prisão preventiva, cuja legalidade foi reconhecida pela Sexta Turma no julgamento do HC n. 709.366/GO, da minha relatoria.



    4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Ressalta que o simples fato de ter sido fixado regime fechado a uma ‘longa pena’, e ainda ter o paciente respondido ao processo preso – sem que apresentados fundamentos idôneos para manutenção da sua prisão cautelar –, de per si, não afasta o excesso de prazo da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    [...] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    [...] a sentença negou o apelo em liberdade ao Paciente aduzindo (fl. 212-213): 



    "Na hipótese dos autos, vejo que subsistem os fundamentos e requisitos ensejadores da prisão preventiva de TITO MENDONÇA DE SOUZA, mormente considerando o quantitativo de pena aplicada e o regime prisional estabelecido (FECHADO), que exige, para início de cumprimento, que o sentenciado esteja preso. Além disso, vejo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão preventiva estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se afiguram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, porquanto há o receio de que TITO MENDONÇA DE SOUZA volte a praticar novas infrações penais, pois mesmo inserido no sistema prisional continuava comunicando via aparelho celular com outros indivíduos fora da prisão, demonstrando total desrespeito a justiça, ademais, integrava organização criminosa constituída para adquirir cargas roubadas e outros delitos. Em reforço a esses apontamentos, verifica-se que o acusado respondeu todo o processo preso e após condenação em regime de segregação de liberdade, não seria lógico a colocação deste em liberdade e por ainda estarem mais fortes os requisitos da prisão cautelar, sendo que neste momento há certeza da autoria e da materialidade do delito e ainda a necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, levando-se em consideração que mesmo respondendo a outros delitos, estando preso nestes autos supostamente continuou a delinquir, inclusive comandando a referida organização de dentro do próprio estabelecimento prisional, demonstrando a periculosidade deste, sendo que colocado em liberdade após a condenação somente serviria para fomentar a continuidade delitiva, demonstrando portanto a periculosidade da conduta do condenado e a necessidade de manutenção da prisão preventiva. À luz do exposto, MANTENHO a segregação cautelar decretada, não concedendo ao condenado TITO MENDONÇA DE SOUZA o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se a respectiva guia de recolhimento provisória a ser encaminhada ao estabelecimento prisional e ao juízo da execução competente. INDEFIRO, portanto, o pedido da defesa técnica nesse ponto." 



    Por sua vez, o Tribunal de origem considerou a negativa do apelo em liberdade fundamentada, ressaltando que (fl. 399): 



    "Nota-se, portanto, que a manutenção da segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e em virtude da reiteração criminosa do autuado, bem como no regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença em fechado. Sabe-se que, é desnecessária a extensa motivação na sentença acerca da negativa ao sentenciado do direito de apelar em liberdade, quando destacados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mormente quando se cuida de paciente enclausurado durante toda a instrução criminal por força de prisão preventiva, como no caso sob análise." 



    [...] a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais e ambientais consideráveis, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso comandado pelo Recorrente, atuante na prática de diversos delitos, dentre esses, reiteradas receptações de cargas de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como líder da organização criminosa, atuante na prática de diversos delitos, dentre esses, reiteradas receptações de cargas de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente



    Além disso, ficou registrado que o paciente, mesmo respondendo a outros delitos, supostamente continuou a delinquir, inclusive comandando a referida organização de dentro do próprio estabelecimento prisional. 



    Esses fatores constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública (HC 159309, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 



    Ainda, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Quanto ao mais, descabe falar em excesso de prazo da custódia. A propósito da matéria, destacou o STJ: 



    No tocante ao excesso de prazo, friso que o Recorrente, embora esteja preso há mais de um ano e meio, foi condenado a longa pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sequer fazendo jus aos benefícios da execução, o que, de plano, afasta a tese de constrangimento ilegal. Com efeito, é descabido falar em demora na formação da culpa após a prolação de sentença de mérito. 



    Realmente, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de acusação de receptação qualificada, de integrar organização criminosa e de crime ambiental, que resultou na aplicação da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 




    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente